Tribunal: STF
Processo: HC 252741
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Valdete Mendes de Moura impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que manteve a condenação da agravante e corréus por tráfico de drogas, alegando nulidade da condenação por prova ilícita decorrente de violação de domicílio. 



    2. A decisão recorrida considerou que a entrada no domicílio foi justificada por flagrante delito e autorização de um dos corréus, afastando a alegação de nulidade das provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas é nula em razão de prova obtida mediante violação de domicílio sem mandado judicial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    4. A jurisprudência desta Corte admite a relativização da inviolabilidade do domicílio em casos de flagrante delito, conforme entendimento consolidado. 



    5. A entrada no domicílio foi justificada pela tentativa de evasão de um dos corréus e pela autorização de outro corréu, o que afasta a alegação de violação de domicílio. 



    6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em recurso especial, conforme entendimento pacífico desta Corte. 



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.



    (AREsp 2.570.091 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “ABSOLVER Valdete Mendes de Moura do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por ilegalidade da busca domiciliar e consequente ilicitude da prova por ausência de fundadas razões de ocorrência de crime de tráfico na residência da recorrente”.



     É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta doa sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.570.091), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 05/02/2025).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente